Tribunal: TJES
Processo: 0013001-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013001-02.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

APELADO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0013001-02.2019.8.08.0030

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATIVIDADE JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/STF. RESPONSABILIZAÇÃO DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. TEMA 995/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a recurso extraordinário, no qual se alegava cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em condenação por danos morais decorrentes de atividade jornalística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais e aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação dos Temas 339 e 995 do STF mediante distinguishing, sem reexame do conjunto fático-probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 339, estabelece que a exigência de fundamentação das decisões judiciais não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, sendo suficiente a motivação clara e adequada.

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, inclusive as preliminares de ilegitimidade e cerceamento de defesa, afastando a alegação de nulidade.

O Tema 995/STF fixa parâmetros para a responsabilização civil de veículos de comunicação, exigindo demonstração de má-fé ou culpa grave na divulgação de imputações falsas.

O Tribunal de origem conclui, com base no conjunto fático-probatório, que houve imputação indevida de prática criminosa sem verificação mínima de veracidade, caracterizando conduta apta a ensejar responsabilização.

A pretensão recursal demanda reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

A alegação de distinguishing não prospera, pois o agravante não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e os paradigmas fixados nos Temas 339 e 995/STF.

A correta aplicação da sistemática da repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação das decisões judiciais é válida quando enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia, ainda que sem exame exaustivo de todas as alegações. 2. A responsabilização civil por atividade jornalística exige demonstração de má-fé ou culpa grave na divulgação de imputações falsas. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279/STF. 4. A aplicação de precedentes vinculantes não pode ser afastada sem demonstração concreta de distinção fático-jurídica relevante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (fundamentação das decisões judiciais); STF, Tema 995 (responsabilidade civil por atividade jornalística); STF, Súmula 279.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0013001-02.2019.8.08.0030

RECORRENTE: JACKSON RANGEL VIEIRA

RECORRIDO: MULTIFACE SERVICOS E PRODUCOES LTDA - ME

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18162363) interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA, em face da decisão (id. 17540572) que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de realização de distinguishing (distinção fática). Argumenta que a matéria ventilada possui densidade constitucional e que o acórdão teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa ao manter a condenação por danos morais decorrentes de atividade jornalística.

A decisão agravada aplicou o Tema 339 do STF, cuja tese fixa que:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Da análise dos autos, observa-se que tanto o acórdão da apelação quanto o pronunciamento integrativo em sede de aclaratórios apreciaram, de forma fundamentada e exauriente, todos os pontos necessários à solução da lide, abrangendo inclusive as preliminares de ilegitimidade e de cerceamento de defesa.

No mérito, a decisão fundamentou-se no Tema 995/STF, que estabelece a seguinte tese:

“1. Na hipótese de publicação de entrevista, por quaisquer meios, em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada: (i) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou (ii) culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca do contraditório pelo veículo; 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal; 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção, de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade”.

Verifica-se que o órgão julgador, ao exercer sua competência fática, concluiu pela inexistência de lastro probatório ou investigação prévia que justificasse a imputação de crime feita pelo agravante contra a agravada. Assim, a alteração de tal entendimento encontra óbice na Súmula 279 do STF, além de estar devidamente abarcada pelos temas de Repercussão Geral aplicados ao caso.

Ademais, não prospera o argumento de distinção, uma vez que o agravante falhou em demonstrar o descompasso entre os fatos narrados e as hipóteses abstratas dos Temas 339 e 995 do STF. Mantida a adequação do julgado aos precedentes da Suprema Corte, resta inviabilizada a via da retratação.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.